Tribunal: TJDFT
Processo: 0746706-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. DÉBITO EXEQUENDO. QUITAÇÃO PARCIAL. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Afigura-se correta a decisão que declara excesso de execução, porquanto a credora não deduziu do saldo devedor os valores reconhecidamente pagos pela executada.
2. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, a matéria concernente ao pagamento parcial do débito foi objeto de análise e resta preclusa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.